Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-68.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007524-68.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[YARA CARVALHO SILVA - CPF: 706.695.811-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira que promove negativação sem comprovar a origem da dívida com documentos idôneos comete ilícito indenizável por danos morais.

2.

Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova suficiente da contratação ou da regularidade do débito.

3.

O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido, dispensando prova do efetivo prejuízo.

4.

A Súmula 385 do STJ somente se aplica quando comprovada a existência de inscrição prévia legítima.

5.

É legítima a redução do valor da indenização por decisão monocrática com base em jurisprudência consolidada.

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada foi proferida com fundamento na Súmula no 02 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que autoriza o julgamento monocrático quando a decisão estiver em consonância com a jurisprudência dominante.

No mérito, o agravante insiste na tese de que não há dever de indenizar, alegando: (i) falta de interesse de agir; (ii) ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; (iii) legalidade dos atos praticados; (iv) inexistência de conduta ilícita; (v) ausência de comprovação de dano moral; (vi) valor excessivo da indenização; (vii) existência de outras negativações em nome da parte autora; e (viii) ausência de razoabilidade da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025